Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005787-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 841.345.261-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INCRÍVEL DE DESCONHECIMENTO – LONGO PERÍODO TRANSCORRRIDO ENTRE O PRIMEIRO DESCONTO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APATIA INEXPLICÁVEL DO DEVEDOR POR MAIS DE 2 (DOIS) ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE NADA FORA CREDITADO PELO BANCO EM FAVOR DA PARTE MUTUÁRIA – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovada a realização válida do contrato de mútuo financeiro entre as partes, e não tendo a parte devedora demonstrado a falta de entrega do valor mutuado, antes, pelo contrário, permaneceu inexplicavelmente inerte pelo longo lapso temporal em que se deu o desconto mensal das parcelas, deve ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de inexistência do contrato, até porque, ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato implicaria descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão do pacto, e não a declaração de inexistência da dívida e a repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ PEDRO DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
(Número Único 1005787-69.2021.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra o BANCO SAFRA S.A., julgou improcedente o pedido
por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de
empréstimo (no 8781981)
subjacente aos descontos no benefício previdenciário da parte autora/apelante;
a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00
(cf. Id. no 139624251).

A apelante se alonga em razões para defender que o Banco/apelado não comprovou ter creditado em favor da apelante o montante referente ao suposto empréstimo e diz que
“diante da não comprovação, resta configurada a existência da fraude no benefício previdenciário do Apelante”
(cf. Id. no 139624253 - pág. 5); sustenta que em razão da
“ausência dos pressupostos contratuais exigidos para a validade da contratação, vem o Apelante requerer que seja decretado nulos o contrato de empréstimo consignado” ”
(cf. Id. no 139624253 - pág. 5), estando presentes os elementos da responsabilidade civil, devendo ser o Banco/apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e, ainda, a restituição em dobro do indébito.

Pede, pois, reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, declarando-se a inexistência de relação jurídica e condenando-se o réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado
dá combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 139624255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula no 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência do contrato de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em benefício previdenciário.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante a parte autora/apelante tenha negado a contratação do mútuo
no 8
781981,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ele,
a vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pela apelante junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, onde é possível verificar que
o contrato
no

87
8
1981
teria sido celebrado em 07.02.2019, para pagamento em 49 parcelas mensais no valor de R$ 55,37 (cf. Id. no 139625326 - pág. 1).

É inquestionável que entre a parte autora/apelante e a instituição bancária/apelada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

Conquanto o

apelante negue veementemente a celebração do contrato de empréstimo com o Banco/apelado, a assinatura aposta no instrumento contratual, conforme documento vinculado ao Id. no 139625339, referente exatamente a Cédula de Crédito Bancário no
8781981
, questionada pelo apelante, mostra claramente, e a olho nu, que aquela subscrição pessoal se identifica perfeitamente com a grafia da assinatura constante dos documentos pessoais do apelante (cf. Id. no 139625323), ou seja, não se constata divergência gritante capaz de autorizar a conclusão segura de que o pacto fora celebrado por terceiro mediante
fraude, até porque qualquer conclusão de que a assinatura aposta no instrumento contratual realmente não pertence ao apelante exigia a realização de prova pericial grafotécnica,
que não foi expressamente requerida pelo apelante, que pugnou pelo julgamento antecipado da lide (cf. Id. no 139624250); não se constata qualquer indício de que o apelante tenha sido ludibriado quando da contratação do empréstimo.

O
s descontos realizados pelo Banco/apelante iniciaram em

01/2019
, ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelado sem que o autor/apelante tenha questionado o Banco/apelado por longo período
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado no longínquo ano de 2019, no valor de R$ 55,37,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pelo apelante, somente no ano de 2021 a autora/apelante questionou a operação financeira
.

Frise-que a ação foi ajuizada em março de
2021,
envolvendo a discussão da existência e validade de contrato celebrado em 2019, ou seja,
o empréstimo “fake” foi contraído há mais de dois anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/apelante.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia o autor/apelamte exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 200,00 o valor dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022